Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-78.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003650-78.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE DA SILVA - CPF: 371.961.700-91 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FELIPE DA SILVA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Civil

1003650-78.2021.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop, interposto por ele, contra

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido improcedente por considerar que o réu Itaú instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, assim, condenando o autor ao pagamento de multa de 1% do valor da causa por litigância de má-fé
(cf. Id no
131419674
).

O agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé, pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id no 132540682.

Nas contrarrazões, a agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 135765195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a condenação do autor/agravante a litigância de má fé, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pelo agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“
É cediço, que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (culpa lata dolo aequiparatur), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal do autor/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, o autor não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da contratação do serviço, evidenciando, assim, comportamento incompatível com o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.”

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022